Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.

1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.

2. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.

3. Inocorrente, na espécie, a prática de ato ilícito imputável à instituição financeira demandada, inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar eventual arbitramento de condenação a título de danos morais.

4. Recurso provido.